Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Processo : 0728827-76.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 101410329 nos autos originários n. 0704762-70.2019.8.07.0005), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de salário do executado, aqui agravado. O agravante alega que a jurisprudência atual relativizou a questão da impenhorabilidade salarial. Aponta que o STJ firmou entendimento, em interpretação ao art. 833, inc. IV, do CPC, no sentido de que a impenhorabilidade salarial deve recair apenas sobre a parte da remuneração suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família, com fulcro na Teoria do Mínimo Existencial. Reputa justa e razoável a penhora de 10% do salário do agravado, o qual percebe aproximadamente R$ 1.300,00. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a penhora de parcela do salário do agravado, no percentual de 10% ou outro que se considere adequado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Contudo, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante da s condições fáticas do caso concreto. Precedentes. 2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário. Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART.833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1354220, AGI 0712672-95.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 8/7/2021, DJe 20/7/2021) Nada obstante a possibilidade, em tese, da penhora de parcela da remuneração percebida pelo agravado, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples arquivamento provisório do processo, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, nos termos do art. art. 921, § 3o, do CPC, bem assim a viabilidade de efetivação da medida constritiva, caso, ao final, seja dado provimento ao recurso. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator